Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719759-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO ALESSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: CARLA ROBERTA OLIVEIRA DUTRA AGRAVADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 15 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES